Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-24.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000782-24.2024.8.05.0062 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LAURENCA DOS SANTOS BISPO Advogado(s): VAUDETE PEREIRA DA SILVA APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL Advogado(s):JANAINA DIAS RODRIGUES, DIOGO IBRAHIM CAMPOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu a ilegalidade dos descontos associativos realizados em benefício previdenciário, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por dano moral em R$ 600,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais comporta majoração, diante da realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar. III. Razões de decidir 3. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de relação contratual, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. 4. A indenização por dano moral deve atender às funções compensatória e pedagógica, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. O valor fixado na sentença mostrou-se insuficiente para cumprir tais finalidades, impondo-se a majoração, sem que isso resulte em enriquecimento sem causa, consideradas as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados por este Tribunal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: “O desconto indevido em benefício previdenciário, sem prova de relação contratual, configura dano moral indenizável, sendo cabível a majoração do quantum quando o valor fixado na origem se revelar insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389 e 406; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8002266-60.2023.8.05.0078, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publ. 12.05.2025; TJBA, Apelação nº 8178626-47.2024.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 22.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000782-24.2024.8.05.0062, figurando como Apelante LAURENCA DOS SANTOS BISPO e como Apelado CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.